Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CUMULADA AINDA COM INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. COTA/FRAÇÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com restituição dos valores e danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, o réu pede a reforma daquele ato processual para afastar a devolução do valor pago pelo autor, sob entendimento de ser inaplicável o direito de arrependimento insculpido no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Informa que a desistência se deu por motivo exclusivo do apelado, sendo, portanto, devida a comissão de corretagem.
2. A matéria em deslinde refere-se à desconstituição do negócio jurídico por resilição unilateral do autor. 2.1. A esse respeito é importante ressaltar que a regra prevista no art. 49 do CDC preceitua que o consumidor pode resilir unilateralmente o negócio jurídico, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, desde que a celebração respectiva tenha ocorrido fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio. É o chamado “prazo de arrependimento” ou “reflexão”.
3. No caso, observa-se que, apesar de terem sido as respectivas tratativas procedidas presencialmente entre a parte autora e o réu, estas ocorreram fora da sede da incorporadora, em um estande de vendas montado no local de hospedagem do autor, ocasião em que foi celebrado o negócio jurídico. 3.1. Uma vez que o negócio jurídico foi concluído no estande comercial da sociedade da ré, em local diverso da sede da incorporadora, deve ser admitida como regularmente formalizada a declaração de vontade de resilir unilateralmente o negócio jurídico, sendo garantido, no presente caso, a devolução integral dos valores pagos. 3.2. Precedente: “(...) 1 - O art. 67-A, §10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13.786/2018 prevê que os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. 2 - Assim, uma vez que foi exercido o direito de arrependimento pelos consumidores apelados, tendo sido desfeito o contrato discutido nos autos, tem-se que as partes devem retornar ao status quo ante, devendo ser restituído todo o montante despendido pelos apelados, incluindo-se também o valor pago a título de comissão de corretagem, conforme preconiza o Artigo 67-A da Lei 4.591/64, acima transcrito, não havendo portanto, que se falar em direito de retenção. 4 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1310451, 07050251120198070003, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 28/12/2020).
4. Conforme teor da sentença, as partes foram condenadas, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00, sendo que o autor arcará com o percentual de 30% e o réu de 70%, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários devidos pela parte apelante, de 70% para 80% , observado o quantum estabelecido na sentença.
6. Apelação improvida.